Tribunal: TJSP
Processo: 2281838-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas privilegiado - Prisão preventiva confirmada na r. sentença - A condição de mãe de filhos menores não impede na espécie a custódia cautelar - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Fundamentação suficientemente adequada que indeferiu inclusive o pedido de substituição por custódia domiciliar - Filhos menores de 12 anos

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas privilegiado - Prisão preventiva confirmada na r. sentença - A condição de mãe de filhos menores não impede na espécie a custódia cautelar - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Fundamentação suficientemente adequada que indeferiu inclusive o pedido de substituição por custódia domiciliar - Filhos menores de 12 anos e gestante - Exceção ao teor do artigo 318, inciso V, do CPP em face das particularidades concretas dos autos - Grande quantidade de cocaína e maconha apreendidas com sério risco a paz e saúde pública - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada